Tribunal: TJSP
Processo: 2235989-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Ausência de citação – Pedido de arresto de bens indeferido - Alegações do agravante que não são suficientes para autorizar a medida pretendida - Indeferimento que deve ser mantido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235989-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
SOLEMAK RECAUCHUTADORA LTDA, são agravados RÁPIDO SUDESTE
LTDA., WALDIR MANSUR TEIXEIRA, SILVIO BENEDITO CARDOSO
BONAMI e WKA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235989-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2235989-54.2020.8.26.0000
Agravante: Solemak Recauchutadora Ltda
Agravados: Rápido Sudeste Ltda., WALDIR MANSUR TEIXEIRA, SILVIO
BENEDITO
CARDOSO
BONAMI
e
WKA
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
Comarca: Limeira
Voto no 45.011
Agravo de Instrumento
Execução
Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica Ausência de
citação Pedido de arresto de bens indeferido - Alegações
do agravante que não são suficientes para autorizar a
medida pretendida - Indeferimento que deve ser mantido
Recurso improvido.
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto contra r. decisão (fls. 167 dos autos de origem) que, em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu
pedido de arresto de bens formulado pela agravante.
Insurge-se a agravante, sustentando que ser
credora do valor atualizado no importe de R$ 34.501,54 e que desde
2015, vem tentando, sem sucesso, reaver seu crédito. Alega que foram
realizadas inúmeras diligências visando bloqueios via Bacenjud e
Renajud, mas estas restaram infrutíferas. Afirma que no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica também não obteve êxito na
citação dos sócios da empresa executada. Ressalta que em pesquisa
realizada junto ao site Registradores foram encontrados quatro (04)
imóveis em nome dos agravados, o que ensejou o pedido de arresto
cautelar destes bens até o limite atualizado do débito. Argumenta que a
empresa executada não demonstrou qualquer intenção de pagar sua
dívida, uma vez que em consulta realizada ao sítio da Receita Federal a
referida empresa está inapta. Esclarece que os agravados são devedores
contumazes, sendo assim, mostra-se necessária a referida constrição.
Destaca que a realização do arresto cautelar não trará qualquer prejuízo
aos executados, pois estes poderão exercer seu direito constitucional ao
contraditório após a citação, não existindo risco de irreversibilidade da
medida. Postula, por isso, a reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo, processado e recebido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235989-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sem a concessão da tutela de urgência. Não houve intimação para
apresentação de contraminuta, pois ainda não se instaurou o
contraditório.
É o relatório.
A irresignação do agravante não merece ser
acolhida.
Com efeito, o objetivo do pedido de arresto é
evitar a dilapidação patrimonial, ou da intenção, por parte do devedor,
visando prejudicar o credor, pressuposto não evidenciado no caso
vertente, pelas razões apresentadas pela recorrente.
As alegações da agravante, ao menos por
enquanto, são insuficientes para evidenciar a presença dos requisitos
autorizadores ao pedido de arresto formulado, porquanto não apontam a
ocorrência de ato concreto algum praticado pelos agravados,
demonstrando que estejam dilapidando seu patrimônio, ou na iminência
de prática de ato concreto algum de sua parte, de modo a demonstrar
que estariam cometendo artifícios para fraudar a execução ou a
terceiros, visando alienar, ou tentar, bens que possuem para contrair
dívidas extraordinárias.
O incidente visa, justamente, demonstrar
possível blindagem patrimonial fraudulenta do executado, de modo que
atos de disposição e bloqueio de valores demandam cautela, merecendo
prévia análise do contraditório.
Não se evidencia, igualmente, a possibilidade
de haver algum risco neste sentido com a ciência dos agravados sobre o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nada obstando,
assim, que esta medida venha a ser determinada posteriormente.
Nesse sentido, vale citar julgado deste E.
TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
- ARRESTO ON LINE E BLOQUEIO DE IMÓVEIS ANTES MESMO
DA CITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM TELA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - Na hipótese dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235989-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autos não se justifica concessão de tutela de urgência e natureza
cautelar mediante arresto (C.P.C. artigo 301), quer porque o próprio
banco exequente acredita que os requeridos têm disponibilidade
financeira em outra instituição (tanto que pretende arresto de ativos
financeiros), de modo que nada impede que eles quitem a dívida no
prazo legal que a eles é concedido; ou, quer porque o próprio
exequente se encarrega de informar que os executados têm bens
imóveis (página 06), o que revela possibilidade de garantia do juízo e
afasta de plano caracterização de insolvência. Em outros termos, a
concessão das medidas inaudita altera parte é excepcional, de modo
que, para deferir o arresto não basta que o exequente comprove a
existência da plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris),
também é preciso estar presente o requisito da extrema urgência, isto é,
o risco iminente de sofrer prejuízo em relação à satisfação de seu
crédito (periculum in mora), o que não é o caso. ART. 252, DO
REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável
duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da decisão
recorrida. DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. (Agravo de
Instrumento 2173021-27.2016.8.26.0000
38a Câmara de Direito
Privado rel. Des. Eduardo Siqueira DJ 23.11.2016).
Deve ser mantida, portanto, a r. decisão
recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator